Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013216-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TERESA DE JESUS CAMARA LOCATELLI LUNKES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURICIO DORACIO MENDES - CPF: 138.242.008-05 (ADVOGADO), MARCELO DORACIO MENDES - CPF: 110.722.398-92 (ADVOGADO), LUIZ SCHUSTER - CPF: 247.517.740-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DE PARTE DO RECURSO E, NESSA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF
– CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
PELO
RITO
DA
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA PELO
PROCEDIMENTO COMUM
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

“In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença”
(TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023).

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013216-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

TERESA DE JESUS CÂMARA LOCATELLI LUNKES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, lançada nos autos de

Liquidação de Sentença nº. 0005718-66.2017.8.11.0012, ajuizada por
TERESA DE JESUS CÂMARA

LOCATELLI LUNKES
, que indeferiu o pedido de suspensão do processo pela afetação do Tema 1169 do STJ.

Em suas razões recursais, o
banco-agravante aduz em suas razões recursais que
“a parte autora/agravada

intentou a presente execução para restituição das diferenças resultantes da suposta aplicação de índice

incorreto ao saldo devedor relativo às Cédulas de Crédito Rural, referente ao período do plano Collor I (no mês

de março de 1990). A referida execução é decorrente da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº

94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso da 3ª Vara Federal do Distrito Federal”
(
sic).

Afirma que
“o Banco do Brasil apresentou a Impugnação à

Liquidação/Cumprimento de Sentença com o objetivo de extinguir uma pretensão executiva viciada e inexistente.

Foi determinada a realização de prova pericial, a fim de se apurar eventual quantia, diante da divergência entre

as partes”
(sic).

Discorre que
“a sentença de procedência na ação civil pública necessita da prévia

citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença, que deverá ser feita nos termos do artigo 509, II, do

Código de Processo Civil (...). Isso porque a sentença proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva,

por si mesma, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação não pode se dar por simples cálculos

aritméticos, como pleiteado pelo Autor”
(sic).

Anota que
“até o momento, o que se tem apenas é uma sentença proferida em ação

coletiva, que reconheceu o direito individual homogêneo das diferenças verificadas nos índices de correção

monetária em março de 1990, nos financiamentos rurais com recursos oriundos da caderneta de poupança, a

qual, contudo, não individualizou os destinatários e os valores devidos”
(sic).

Assevera que
“no presente caso, requer que a prévia liquidação seja realizada pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), com respeito ao devido processo legal e ao contraditório”

Assegura que
“no vertente caso, verifica-se que o processo está prosseguindo

como cumprimento de sentença, nos termos do Artigo 523, caput do CPC, o qual não tem ampla cognição e

pode restringir o direito de defesa do Agravante”
(sic).

Registra que
“o autor requereu na petição inicial e cita em todas as demais peças

processuais que o feito trata-se cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da quantia de R$95.133,55

(noventa e cinco mil cento e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos)”
(sic).

Defende que
“a adoção de rito processual diverso da liquidação provisória de

sentença pelo procedimento comum (509, II C/C 511 do CPC,) implicará em prejuízo ao réu, na produção da

prova quanto a titularidade do crédito, efetivo pagamento das parcelas, a efetiva cobrança do IPC de março de

1990 (84,32%), eventual valor a ser devolvido e realização de perícia judicial, em clara violação ao

contraditório e a ampla defesa”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para “
determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença pelo

procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II do CPC/2015, ou, subsidiariamente, caso assim não

entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada,

determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora

combatida, inclusive a suspensão do prazo previsto no art. 523 do CPC/2015”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
parcialmente concedido
por mim em 03/07/2023, tão somente para suspender
a decisão recorrida

até o deslinde final do presente agravo,
conforme decisão de Id
172500172.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
177156673.

Preparo recolhido (Id. 172421175).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu
o pedido de suspensão do processo pela afetação do Tema 1169 do STJ
.

Dito isso,
no tocante ao pedido de que
“apuração do quantum debeatur siga o rito da liquidação de sentença pelo procedimento comum”
, denota-se que não foi levada ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso
não pode ser conhecido nesta parte.

Adentrando à celeuma, quanto ao pedido de
sobrestamento do processo em razão da afetação relativa ao Tema 1169/STJ, destaca-se
que nos autos dos REsp nºs. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em decisão publicada no dia 18 de outubro de 2022, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos em todo território nacional que versem sobre o seguinte tema:

“
Tema 1.1169
.
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
"

In casu
, analisando os autos de origem, trata-se de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 94.0008514 1, manejado contra o BANCO DO BRASIL, ora agravante.

Denota-se que houve deferimento do processamento da liquidação por arbitramento na origem (Id 101636554), de modo que o presente feito não se enquadra na determinação do Tema 1.169 do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO – TEMA 1169 DO STJ – HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO
– RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.”
(TJ-MT - AI: 10033916020238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - SOBRESTAMENTO TEMA 1169/STJ - INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença.”
(TJ-MT - AI: 10081463020238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 0008465-28.1994.4.01.3400 CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CORRIGADA POR CADERNETA D POUPANÇA - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.”
(TJ-MT - AI: 10155503520238110000, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023